Tribunal: CARF
Processo: 14041.000262/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
14041.000262/2007-87 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
INOVAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2007
LIVRO DIÁRIO. EMPRESA DISPENSADA. OPÇÃO POR FAZER.
EXIGÊNCIAS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
A empresa dispensada de elaborar o Livro Diário que optar por fazer tal
escrituração, deverá fazê-la de acordo com as formalidades legais exigidas, sob
pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-22.714, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 36 a 40:
Trata-se de lançamento DEBCAD n° 37.089.668-8, lavrado em virtude de o autuado ter
apresentado Livro Diário dos exercícios de 2004 a 2006, sem as formalidades legais
próprias, posto que não estavam registrados na Junta Comercial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000262/2007-87
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000262/2007-87

A situação descrita constitui infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91,
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal antes descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 1l.569,42 (Onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), na forma prevista na Lei n° 8.212/91, art. 92 e 102 e no art. 283 , inciso II,
alínea “j” e art. 373 , do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, conforme Relatório de Aplicação da Multa, fls. 17/18.
O valor mínimo utilizado para cálculo foi atualizado pela Portaria MPS/GM n° 342, de
16/08/2006.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes previstas nos arts.
290 e 291, respectivamente, do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Tempestivamente, o contribuinte contestou o lançamento, instrumento de fls.23/28,
arguindo a tempestividade da impugnação, com base no novo prazo estabelecido pelo §
1°, art. 293 do Decreto n° 3.048/99, com a redação do Decreto n° 6.103/20007.
Pugna pela nulidade do lançamento, alegando cerceio a ampla defesa e ao contraditório,
por entender que a autuação deixou de observar a clareza e precisão que os documentos
relativos à constituição de crédito devem evidenciar. Segue afirmando que há vícios de
forma nos relatórios de vínculo e no de representantes legais, por não indicarem o
período da autuação.
Afirma que é optante pelo SIMPLES e, nessa condição, não está obrigada a portar
escrituração comercial, conforme Lei n° 9.317/96, art. 7°, de modo que lhe exigir o
Livro Diário não tem nenhuma procedência.
Que, de acordo com o novo Código Civil, art. 1.190, nenhuma autoridade, sob qualquer
pretexto, poderá verificar se o empresário ou a sociedade empresarial observa, ou não,
em seus livros, as formalidades prescritas em lei.
Diz que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa, por força do inciso III, art.
151, do Código Tributário Nacional - CTN, argumentando que a decisão , Ato
Declaratório Executivo DRF/BSA n° 23/2005, que a excluiu do SIMPLES, encontra-se
ainda em discussão, conforme recurso interposto por meio do processo n°
10166.000908/2005-05.
Insurge-se contra o montante da multa imposta, alegando ser muito severa e
desproporcional à infração apontada.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional - CTN , bem como a relevação da multa imposta ou a sua
atenuação em 50%, alegando preencher os requisitos para tal, quais sejam: correção da
falta (dizendo que se deve entender como corrigida a falta quando ela for inexistente –
situação subjudice administrativa), é infrator primário e não incorreu em circunstância
agravante.
Ao julgar a impugnação, em 9/10/07, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignado a seguinte ementa no
decisum:
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LIVRO DIÁRIO SEM AS FORMALIDADES
LEGAIS.
Constitui infração, passível de multa, a apresentação de Livro Diário sem as
formalidades legais próprias.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/5/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 43, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 32)
interpôs o recurso voluntário de fls. 44 a 52, em 16/6/08, alegando, em síntese:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000262/2007-87

- Ser inconstitucional o depósito recursal correspondente a 30% da exigência;
- Nulidade do auto de infração por ferir o contraditório e a ampla defesa, uma vez
que eivado de vícios de forma e no seu conteúdo, pois, tanto no documento denominado Relação
de Vínculos quanto no documento denominado Relatório de Representantes Legais, consta tão
somente o termo inicial do período apurado. Além disso, o relatório fiscal informa não terem
ocorrido circunstâncias atenuantes, sem ao menos declinar a motivação de tal pronunciamento;
- Que é empresa optante pelo Simples, não está obrigada a portar escrituração
comercial, pelo que exigir-lhe Livro Diário não tem nenhuma procedência;
- Requer a suspensão da exigibilidade do débito em discussão, pois sua exclusão
do Simples ainda não foi decidida em definitivo no processo 10166.000908/2005-05;
- Deve ser relevada ou atenuada a multa aplicada por ter corrigido a falta até o
prazo final para impugnação; ser infrator primário e inexistirem circunstâncias agravantes. Aduz,
ainda, que se deve entender corrigida a falta quando ela for inexistente;
- Pelos mesmos argumentos do tópico anterior, requer a atenuação da multa em
50%.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada nulidade da autuação
Tendo em vista que a Recorrente basicamente repete a impugnação em seu
recurso, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99,
e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir
da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
A preliminar de nulidade não pode ser acolhida, pois inexistentes os vícios processuais
apontados pela defendente. Consta nos autos, a descrição pormenorizada da infração, 0
enquadramento legal, a fundamentação legal da infração e da aplicação da multa, a
discriminação de todas as Notas Fiscais, nas quais não foram registrados os respectivos

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000262/2007-87

destaques da retenção, com data de emissão e valor bem como a indicação da ausência
de agravantes e atenuantes.
Quanto aos Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos, onde listam todas as
pessoas físicas representantes legais do sujeito passivo, esclareça-se que tais relatórios
não têm a finalidade de indicar período de apuração do crédito tributário, mas o período
de autuação dos representantes legais junto ao contribuinte. Sendo registradas, apenas,
as datas de início de atuação dos representantes legais, significa que os mesmos ainda
não encerraram suas atividades na empresa, continuam, portanto, atuando na empresa.
Logo, resta demonstrado que o presente ato administrativo encontra-se corretamente
constituído, contendo todas as informações necessárias ao perfeito entendimento do
contribuinte quanto à obrigação acessória [até então] descumprida, possibilitando o
pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Da obrigação acessória descumprida
Como visto no relatório que antecede o presente voto, a autuação, ora discutida,
decorreu do fato de a empresa “ter apresentado Livro Diário dos exercícios de 2004 a 2006, sem
as formalidades legais próprias, posto que não estavam registrados na Junta Comercial”.
De fato, como bem apontado pela decisão recorrida, a formalidade em questão
está prevista no Código Civil, Lei no 10.406, de 10/1/02, que assim dispõe:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Todavia, a Lei no 9.317, de 5/12/96, que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte e instituiu o Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples),
dispensou as microempresas e as empresas de pequeno porte da escrituração comercial:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
Como se percebe, da dicção dos dispositivos acima, tem-se que o comando legal
apenas dispensou as microempresas e as empresas de pequeno porte de elaborarem a escrituração
comercial, contudo, estas empresas podem optar por fazer essa escrituração.
No caso em tela, a Recorrente foi intimada a apresentar o Livro Diário dos
exercícios de 2004 a 2006, e, de fato, os apresentou, porém, sem as formalidades legais próprias,
posto que não estavam registrados na Junta Comercial.
Quanto ao processo 10166.000908/2005-05, no qual foi discutida a exclusão da
empresa do Simples, importa destacar que tal processo já foi finalizado, tendo a decisão final
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000262/2007-87

sido favorável à Recorrente, nos termos do Acórdão no 303-35.79, de 30/1/08, prolatado pela
Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, que determinou a sua inclusão na
sistemática do Simples Federal a partir de 1o/4/02. Contudo, não vemos em que medida a
situação da empresa em relação ao Simples possa influenciar no destino da multa ora discutida.
Como visto, a Recorrente optou por escriturar o Livro Diário dos exercícios de
2004 a 2006, porém, não atendeu a exigência legal quanto ao registro na Junta Comercial. Logo,
correta a multa aplicada.
Do pedido de relevação ou atenuação da multa aplicada
Quanto ao pedido de relevação ou atenuação da multa aplicada, adotaremos a
decisão de primeira instância, com a qual concordamos, e que traz o seguinte arrazoado:
Relativamente ao pedido de relevação e/ou atenuação da multa, esse não atende aos
requisitos definidos pelo art. 291, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis,
pois não houve a correção da falta:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n" 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n" 6.032, de 2007)
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital